Tribunal: TJSP
Processo: 2330614-07.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r, conforme determinado pelo juízo. Inexistência de omissão. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2330614-07.2025.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Alexandre Batista Alves

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:

Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de justiça gratuita diante da não apresentação de documentação complementar, conforme determinado pelo juízo. Inexistência de omissão. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.